Tribunal: TJMT
Processo: 1003484-14.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003484-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATA BROJATO DE LIMA VILLALBA - CPF: 005.914.419-00 (APELANTE), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), RONDON PLAZA SHOPPING LTDA - CNPJ: 01.004.734/0001-01 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RONDON FIT ACADEMIA LTDA - CNPJ: 24.429.905/0001-40 (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), R. B. V. - CPF: 071.519.281-73 (APELANTE), RENATA BROJATO DE LIMA VILLALBA - CPF: 005.914.419-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO
P
OR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS

-

IM
PROCEDÊNCIA -
FURTO DE
BICICLETA
NO ESTACIONAMENTO
DE
SHOPPING
-
BOLETIM DE OCORRÊNCIA - RELATO UNILATERAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA - AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS DO ATO ILÍCITO - ÔNUS DA AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que haja reparação civil, necessária a comprovação da ação causadora do dano.

2.
O b
oletim de ocorrência elaborado unilateralmente não gera presunção de veracidade, competindo à parte autora produzir provas capazes de confirmar o relato nele contido.

3. Ausente
s

os requisitos da responsabilidade civil, sobretudo da ação causadora do dano, não há

falar em dever de indenizar.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RAYSSA BROJATO VILLALBA
, representada por sua genitora
RENATA BROJATO DE LIMA VILLALBA
,

contra a sentença proferida na
Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada

em face de
RONDON PLAZA SHOPPING LTDA
e
RONDON FIT ACADEMIA LTDA

que julg
ou
im
proc
edentes os pedidos
e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixadas em R$ 2.000,00,
c
om a
exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões
,
alega

a
apelante
que
em 14/08/2022, às 09:45h teve a sua bicicleta furtada no estacionamento da primeira requerida, pois
frequenta diariamente a segunda requerida, por ser academia de musculação, para efetuar suas atividades físicas.

Aduz que
o

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA
e
RONDON FIT ACADEMIA LTDA

oferece

estacionamento para veículos automotores e bicicletas em sua estrutura e a
RONDON FIT ACADEMIA LTDA
atua com seu estabeleciment
o.

Mencion
a
que teve seu patrimônio furtado e
não obteve qualquer respald
o dos requeridos
, sendo que oferecem o serviço de estacionamento, mas não oferecem a segurança necessária
, bem como que
a
utiliza
como único veículo para se deslocar para escola e outros compromissos.

Defende erro na valoração das provas documentais
e responsabilidade objetiva das apeladas.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a
c
ondenação das
a
peladas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.130,00 e danos mor
ais no valor de R$ 60.000,00
.

Contrarrazões apresentada no Id
s
.
268149283 e 268189285
pelo desprovimento do
recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (Id. 269542271).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos
verifica-se que
RAYSSA BROJATO VILLALBA
, representada por sua genitora
RENATA BROJATO DE LIMA VILLALBA,

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA
e
RONDON FIT ACADEMIA LTDA
,

aduzindo, em síntese, que
no dia 14/08/2022, por volta das 09h45min, a sua bicicleta foi furtada na dependência do shopping
.

Alegou que
ao chegar na
academia
para fazer atividades físicas, estacionou seu bem móvel na dependência da primeira requerida e ao sair, não encontrou a sua bicicleta
, discorrendo
que não deu causa ao desaparecimento da
bicicleta
, a qual estava sob a responsabilidade d
o shopping
.

Por
ta
is
raz
ões
,
postulou
pel
a condenação da parte requerida em danos materiais
no valor de
R$ 4.130,00 e danos morais
de R$ 60.000,00.

Consta a
apresentação de contestação
,
impugnação
e parecer do Ministério Público
.

Em seguida
,
sobreveio
a sentença
de improcedência
, conforme relatad
o.

Pois bem
.

O recurso objetiva
a
reforma
d
a sentença
para
condenar as requeridas em dano material e m
oral
em decorrência da alegação de furto de bicicleta, nas
dependências
do shopping.

Do conjunto probatório
,

a tentativa d
a
apelante em desconstituir o julgamento de
im
procedência dos pedidos da inicial não prospera.

Como cediço, a violação de um dever jurídico, seja ele de fazer, não fazer, de abstenção e de cautela, entre outros, configura ato ilícito. E sendo ato ilícito, faz nascer a responsabilidade de reparar o dano pelo ofensor.

É o que dispõe o art. 927 do CC, segundo o qual "aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a
outrem
, fica obrigado a repará-lo".

A responsabilidade civil está
adstrita
ao preenchimento de três requisitos básicos, quais sejam, comportamento culposo ou doloso, dano e nexo de causalidade entre a ação e a lesão.

Embora não haja uma hierarquia entre os referidos pressupostos, é certo que, em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, a culpa ganha expressivo relevo para a responsabilização do agente.

No caso, a dinâmica do furto nas dependências do shopping não foi
adequadamente comprovada.

As circunstâncias dos autos não permitem estabelecer nexo de causalidade entre
os fatos, o dano e a culpa das apeladas.

O apelante apresenta na inicial
apenas o
boletim de ocorrência (Id. 259275749)
e uma
nota fiscal
de compra de uma bicicleta
em nome de um terceiro
.

Sabe-se que o boletim de ocorrência
do furto
são declarações unilaterais
de
particular que não se presumem verdadeiras pela mera circunstância de que registradas em documento público
, p
ossuindo força probatória relativa
.

Logo, o referido documento precisa
ser corroborado por outros elementos de prova.

Instada a parte autora acerca do interesse
na
produção de outras provas, foi pleiteado o julgamento
an
tecipado da lide.

Para que se concilie justiça e segurança jurídica, o CPC prescreve, em seu artigo 373, incisos I e II, que o autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu compete a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de tal direito.

Não há imagens que remontem ao momento do furto e ao local
da suposta ocorrência.

Assim, é de rigor concluir pela insuficiência das provas produzidas quanto à linha de desdobramento fático, o que revela o não cumprimento, pela autora/apelada, do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. COLISÃO ENTRE OS VEÍCULOS. EMBRIAGUEZ E ALTA VELOCIDADE CONSTATADAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Consoante se depreende do artigo 186, do Código Civil, para a configuração da responsabilidade civil com o consequente dever de reparar o dano causado, necessário se faz que haja uma ação ou omissão, por parte do agente; que
a mesma
seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou com culpa. 2. [...] 3. Ausente nos autos elementos de provas capazes de sustentar a versão dos fatos descrita pelo autor, que não se desincumbiu dos ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se, in
casu
, o decreto de improcedência dos pedidos iniciais, por inexistência de provas ‘quantum satis’ do direito alegado. [...]. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5109589-19.2019.8.09.0107, Rel. Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA 5ª Câmara Cível, julgado em 10/05/2021,
DJe
de 10/05/2021).

Assim, ausente os requisitos da responsabilidade civil, sobretudo da ação causadora do dano, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)
, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É
como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025